Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725544-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A AGRAVADO: EDRIANA ARAUJO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A (ré), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0725219-33.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da autora, ora agravada, o fazendo nos seguintes termos (ID 130669232 dos autos de origem): “Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela para que a ré seja compelida a permitir que autora embarque, com seu cão de suporte emocional na cabine do avião, no voo 1710 (Reserva XLTZQZ), no dia 08 de julho de 2022, com saída às 20h55 do aeroporto de Brasília e chegada às 23h35 no aeroporto de Fortaleza-CE, bem como embarque no voo 1707 (Reserva XLTZQZ), no dia 22 de julho de 2022, com saída às 05h20 do aeroporto de Fortaleza - CE e chegada às 08h05 no aeroporto de Brasília- DF, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nas mesmas condições ( e no que for compatível) que os portadores de deficiência visual possuem para viajar com seus cães. Intimada a emendar a inicial, esclareceu que pediu a desistência da ação idêntica em trâmite no Juizado Especial Cível. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que a petição atende às exigências do artigo 303 do CPC e entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Nesse sentido, verifico que a autora juntou aos autos laudo médico e psicológico que comprovam a necessidade de ser acompanhada por seu cão de assistência emocional, Id 130625411. Ademais, consigno que o requerente apresentou nos autos o atestado sanitário e cartão de vacinação do animal (Id 130625405). Não há regulamentação específica da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC a respeito dos animais de suporte emocional, de modo que cada companhia aérea possui regramento próprio a respeito do tema. No caso em análise, não há razões que justifiquem a impossibilidade do embarque, uma vez que não se justifica o tratamento desigual entre o passageiro deficiente visual, que precisa viajar com seu cão guia, em relação ao passageiro com transtorno psíquico, que necessita viajar com seu animal de assistência emocional. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JULGADA PROCEDENTE PARA O FIM DE AUTORIZAR A APELADA A EFETUAR VIAGEM AÉREA NA COMPANHIA DE CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL Legalidade serviços disponibilizados pela apelante destinados para animais de estimação que não atende as necessidades da apelada indicação terapêutica para que a apelada tenha a companhia de seu cão ? direito de locomoção por via aérea que deve ser assegurada a todos em igualdade de condições, sem distinção sobre deficiências físicas ou psíquicas sentença mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Resultado: recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10322722620208260100 SP 1032272-26.2020.8.26.0100, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 07/07/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021). Assim, entendo demonstrada a probabilidade do direito alegado na inicial. Quanto à urgência, também está presente, diante da proximidade da data prevista para o voo contratado pelo requerente (08 de julho de 2022). Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte ré a adoção IMEDIATA, das providências necessárias para autorizar a autora a embarcar com seu cão de suporte emocional, no voo 1710 (Reserva XLTZQZ), no dia 08 de julho de 2022, com saída às 20h55 do aeroporto de Brasília e chegada às 23h35 no aeroporto de Fortaleza-CE, bem como embarque no voo 1707 (Reserva XLTZQZ), no dia 22 de julho de 2022, com saída às 05h20 do aeroporto de Fortaleza - CE e chegada às 08h05 no aeroporto de Brasília - DF, bem como em demais voos da referida companhia aérea, observadas as exigências sanitárias estabelecidas pela requerida no tocante ao cartão de vacinação, atestado sanitário, equipamentos de segurança e demais requisitos para viagem de animais na cabine da aeronave, aplicando-se, por analogia, as regras pertinentes ao embarque de cão guia. No caso de eventual descumprimento, incidirá multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Cite-se e intime-se a parte requerida, por Oficial de Justiça de plantão, acerca da tutela de urgência ora concedida. Deixo de designar audiência de conciliação por entender que acordo nesta fase inicial é improvável. Portanto, o prazo para contestar será contado da data da juntada do mandado de citação e intimação. I." Inconformada, a requerida recorre. Diz que a r. decisão merece reforma, pois teria imposto obrigação vitalícia, sob pena de multa por seu descumprimento, o que não teria sido pleiteado pela autora/agravada. Agita a tese de decisão “ultra-petita”. Pontua que “o pedido formulado pela Agravada foi para embarque com seu cão de apoio emocional em voos específicos dos dias 08/07/2022 e 22/07/2022, todavia, quando da concessão da tutela, o MM Juízo a quo concedeu não somente o embarque nesses voos como também em todos os outros da Cia Aérea GOL”. Tece considerações acerca das regras para o transporte de animais domésticos pela Cia Aérea, defendendo que teria agido no legitimo exercício regular de direito. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 37874256). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Neste juízo de prelibação incipiente, tenho que, em tese, quanto à tutela de urgência concedida na origem, voltada a determinar o embargue da agravada acompanhado de seu cão de suporte emocional nos vôos especificados, nos dias 08/07/2022 e 22/07/2022, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso que pugna pela revogação da r. decisão vergastada. Ademais, presume-se, pelo teor das razões recursais, que a Companhia Aérea já teria até cumprido a ordem judicial (fato não comprovado). De outro lado, sobreleva-se o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante em relação a obrigação voltada a futuros embarques da agravada acompanhada de seu cão de suporte emocional, em vôos na Cia Aérea, sem especificação de datas, o que alega ser obrigação vitalícia e que não integraria o pedido inicial. Compulsando os autos de origem, infere-se da exordial que de fato a parte autora/agravada não teria formulado pedido relacionado a outros fatos futuros e indeterminados, restringindo-se aos vôos com embarque (ida/volta) nos dias 08/07/2022 e 22/07/2022. Logo, ao menos em tese, nesta cognição sumária, tenho que assiste razão ao recorrente, pois, em relação as viagens futuras, a ausência de pedido específico, pode conduzir a aparente violação ao princípio da congruência e da adstrição. Com efeito, tendo em vista a cominação de multa para o caso de descumprimento em relação as viagens futuras, entendo plausível conceder o pedido de efeito suspensivo, mas, frise-se, apenas em parte, pois não alcançará este a obrigação no tocante aos embarques dos dias 08/07/2022 e 22/07/2022. Isso posto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, tão somente para sobrestar a r. decisão agravada no que autoriza a autora/recorrida a embarcar com seu cão de suporte emocional em viagens futuras na Cia Aérea ré/agravada, isso até ulterior análise de mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator